Tribunal: CARF
Processo: 10283.005503/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.005503/2003-57
Recurso no
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.158 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 1101-000.901, de 12/06/2013, proferido pela 1o Turma Ordinária da 1o
Câmara da 1o Seção de Julgamento (e-fls. 7412 a 7474) e do Acórdão de Embargos no 1302-
001.726, de 09/12/2015, proferido pela 2o Turma Ordinária da 3o Câmara da 1o Seção de
Julgamento (e-fls 7494 a 7510), ambas desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
No acordão recorrido, a questão foi acrescentada à Ementa em razão de embargos
da Fazenda Nacional, conforme Acórdão 1302-0001.726 (e-fls 7494 a 7510), nos seguinte
termos:
Reconhecida e esclarecida a omissão, cumpre apenas reafirmar o
provimento parcial ao recurso voluntário relativamente à glosa de
abatimentos e descontos incondicionais (item 1) e o provimento integral
ao recurso voluntário relativamente às adições não computadas na
apuração do lucro real (item 6), nos termos da declaração de voto
integrada ao acórdão embargado, aos quais aderiu o Relator do recurso
voluntário, bem como acrescentar as seguintes ementas ao julgado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005503/2003-57
Fl. 7717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005503/2003-57

ABATIMENTOS
E
DESCONTOS
INCONDICIONAIS
NÃO
COMPROVADOS. Ressalvadas as parcelas que a contribuinte
comprovou tratar-se de bonificações, analisadas em conjunto com a
matéria correlata também abordada no lançamento, cancela-se apenas a
glosa de parcela esclarecida como estorno.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. BONIFICAÇÕES. A bonificação é
prática comum no comércio e caracteriza benefício em razão do
montante de vendas contratadas com um cliente, cujo resultado final é
idêntico ao dos descontos, não podendo ser caracterizada, em tese, como
uma liberalidade, sem prévio questionamento acerca dos contratos dos
quais resultaram aquela prática comercial.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER e
ACOLHER os embargos, para suprir as omissões verificadas no voto
condutor do acórdão e na ementa, mas sem efeitos infringentes. “
Em recurso especial (e-fls. 7512 a 7526), a Fazenda Nacional apresentou o
Acórdão paradigma no 3202.001.043 alegou divergência quanto aos elementos caracterizadores
do desconto incondicional, pois ao passo que a autoridade fiscal considerou que as bonificações
não poderiam ser entendidas como desconto incondicional, por não constarem na nota fiscal de
venda das mercadorias, o acórdão recorrido concluiu no sentido de que as bonificações não
precisam, necessariamente, constar na nota fiscal de venda, para serem consideradas descontos
incondicionais.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 7528/7534 deu seguimento ao recurso
especial interposto pelos fundamentos apresentados pela PFN.
Intimado do recurso especial e do despacho de admissibilidade, o contribuinte, em
contrarrazões, alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso fazendário por não se
tratar de situação fática idêntica. No mérito, alegou que as bonificações concedidas a clientes são
descontos incondicionais e, portanto, não compõe a base de cálculo do IRPJ e CSLL.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão da 1o Turma
Ordinária da 1o Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que deu provimento ao recurso voluntário nesta matéria, entendendo que as bonificações
não precisam necessariamente constar na nota fiscal de venda, para serem consideradas
descontos incondicionais.
Ressalte-se, contudo, que o Recurso em exame se refere a IRPJ e CSLL, matérias
que não se encontram na competência deste Colegiado, mas da 1a Turma desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme se depreende do art. artigo 43, I, e II, c/c art. 50o, I e III, do RI-
CARF, in verbis:
Art. 43 . À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de
Fl. 7718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005503/2003-57

decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa
a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 50 Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar o recurso especial de que trata o art. 115, observada a
seguinte especialização:
I - à Primeira Turma, os recursos referentes às matérias previstas no art.
43;
(...)
III - à Terceira Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 45.
(...)
Cumpre anotar ainda que a matéria em pauta não se encontra dentre aquelas cuja
competência foi estendida temporariamente para a Segunda e Terceira Seções de Julgamento,
por meio das Portarias CARF/ME no 15081, de 24 de junho de 2020 e no 12.202, de 13 de
outubro de 2021.

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à Primeira Seção de
Julgamento do CARF.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 7719
DF CARF MF
Original